Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-21.2020.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000255-21.2020.8.11.0110 - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS
APELANTE: WA UTOMOZANI XAVANTE, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., WA UTOMOZANI XAVANTE
Vistos etc.
Observa-se dos autos que apenas o primeiro apelado foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, visto que a publicação foi específica em relação a apenas um dos apelos.
Desse modo, a fim de evitar nulidade processual é que o apelado, WA UTOMOZANI XAVANTE, deve ser intimado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora